Tribunal: TJBA
Processo: 8001200-84.2021.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001200-84.2021.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOELTON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ERIC SAVERNINI FRANCO, FILIPE ZANIBONI NERY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI.

SUSCITADA PRELIMINAR
DE NULIDADE
POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA. REJEIÇÃO
.

DECISÃO D
OS JURADOS E
M CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS.
MANUTENÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA
CONSERVADA
.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I
. Caso em exame

1
. Apelação interposta pelo Réu contra sentença que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 13 (treze) anos e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II
. Q
uestão em discussão

2
.
As questões em discussão consistem em: a) preliminar de nulidade da pronúncia por suposta deficiência de fundamentação quanto às qualificadoras; b) preliminar de nulidade do julgamento por ser, de acordo com a defesa, manifestamente contrário à prova dos autos; c) no mérito, a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; d) o reconhecimento da atenuante da coculpabilidade do Estado (art. 66 do CP) e o afastamento da Súmula nº 231 do
STJ.

III
. Razões de decidir

3.
Opera-se a preclusão quanto a alegação de nulidade da pronúncia não impugnada mediante recurso em sentido estrito no momento oportuno. Inexistência de prejuízo
. Preliminar rejeitada.

4. A cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos apenas
justifica-se
quando a decisão do Conselho de Sentença é totalmente dissociada do acervo probatório. Havendo amparo em uma das teses apresentadas, com espeque em depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve-se preservar a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF).

5. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é legítima a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6.
Em relação ao pleito de aplicação das atenuantes genéricas previstas no art. 66 do Código Penal, o acervo probatório não revela situação capaz de ensejar a sua efetivação, pois não se observa qualquer circunstância anterior ou posterior ao cometimento do crime cuja relevância teria o condão de minorar a reprimenda estabelecida. Por isso, nega-se acolhimento à referida pretensão recursal, inclusive quanto a adoção da teoria da coculpabilidade no caso em análise.

7.
Quanto ao pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ, considerando a inexistência de
atenuantes a serem aplicadas, nega-se guarida.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, nega-se provimento ao apelo, de forma a manter a sentença guerreada em sua integralidade.

Tese de julgamento:
1. A
ausência de impugnação da pronúncia via recurso em sentido estrito convalida eventuais vícios de fundamentação pela preclusão.
2. A decisão dos jurados deve ser mantida quando amparada em provas suficientes constantes dos autos.

3.
É válida a exasperação da pena-base c
om fundamento em qualificadora sobejante.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59, art. 66, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
A
gRg
no RHC 163 .683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022,
DJe
1/7/2022
;
STJ,
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/8/2022, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
26/8/
2022; STJ
,
A
gRg
no HC n. 974.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025;

STJ, Súmula nº 231.

APELAÇÃO
.

PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO NÃO PROVIDO

AP.

8001200-84.2021.8.05.0120
- ITAMARAJU/BA

RELATOR
:
DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001200-84.2021.8.05.0120
,
da Comarca de
Itamaraju/BA
, sendo
a
pelante

JOELTON RODRIGUES DA SILVA

e
apelado

o
Ministério Público
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segunda

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo defensivo
,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator